Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR C/C DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios comprometerá a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.